Tribunal: CARF
Processo: 16045.000214/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000214/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.350 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 15/07/2004 a 30/09/2004
OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente ao julgamento
de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria impugnada
(argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no cancelamento, mesmo
que parcial, do auto de infração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão da DRJ exarado no presente processo, afetando as peças processuais que
lhe sucederam.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz
e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo. Ausente momentaneamente a Conselheira Cynthia
Elena de Campos.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000214/2009-46
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado por Auditores- Fiscais
da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Taubaté (SP), por ter
promovido a saída de produtos com inobservância do valor tributável mínimo do
IPI, nas seguintes situações: (a) em transferências da produção própria, para
outros estabelecimentos da mesma firma; e (b) em transferências de mercadorias
adquiridas de terceiros, para outros estabelecimentos da mesma firma, ou para
firma interdependente. A referida autuação resultou na exigência da multa de 75%
sobre o IPI não lançado, com cobertura de créditos, no valor de R$ 96.045,80, e está
formalizada no Auto de Infração das fls. 2 a 6 e anexos. Os motivos da autuação acham-
se explicitados no Relatório Fiscal das fls. 15 a 23 e seguem resumidos.
Os autores do procedimento fiscal relatam que o estabelecimento fabrica tubos
industriais para gasodutos, aquedutos etc. e já foi alvo de autuações anteriores em
2005 e 2007, em auditorias de pedidos de ressarcimento referentes a 2001, 2002 e 2003,
sendo que essas autuações foram confirmadas em primeira instância e aguardam
julgamento dos recursos voluntários. Dentre os vários assuntos tratados nessas
autuações, figuram transferências de insumos e de produtos acabados (tubos) para
filiais e para empresa interdependente, com valores inferiores ao mínimo
estabelecido pela legislação tributária.
Seguem os auditores, dizendo que pela Intimação no 36, de 28 de abril de 2006, item 1,
fl. 24, solicitaram que o interessado esclarecesse o valor tributável exemplificado na fl.
25, caso em que, para os mesmos produtos, existem valores unitários diversos. Em 12
de julho de 2006, veio ao processo a resposta da fl. 26, em que se lê o seguinte (item 3):
“quanto à diversidade de valores, esclarecemos que os funcionários são sempre
orientados a obedecerem os termos da lei. Neste caso específico, por um lapso, alguns
produtos dentre os constantes da listagem apresentada estão com valor tributável
inferior ao que dispõe o Regulamento do IPI”.
Adiante, conforme Intimação no 42, de 6 de setembro de 2006, da fl. 27, os autores do
procedimento fiscal solicitaram informações sobre as características de tubos e as suas
codificações. Na resposta da fl. 28, em 14 de setembro de 2006, foi informado, em
especial, o que segue: “2) revendas, 2.b) entendemos que a margem média seria de 20%
(vinte por cento), antes dos impostos sobre as vendas (ICMS, PIS e COFINS) ...”. Além
disso, segundo a fiscalização, Confab fornece valores mínimos para transações com
tubos, em especial, para o produto “tubo de aço-C 1920x4,8x5200mm – p TQ”.
Na sequência, a fiscalização afirma que o valor tributável do IPI não pode ser
inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência,
considerando-se, na apuração do preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente, a média ponderada dos preços de cada produto, vigorantes no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Em não existindo o preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente,
prossegue a fiscalização, toma-se por base de cálculo, no caso de produto nacional,
o custo de fabricação, acrescido dos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, bem assim lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido recebidos de
outro estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
Adiante, os autores do procedimento fiscal citam e transcrevem excertos do Acórdão no
14-16.908, de 5 de setembro de 2007, da Segunda Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que manteve outra autuação
contra o interessado, dessa feita no processo no 16045.000109/2007-45, por
inobservância do valor tributável mínimo do IPI. Também cita e transcreve ementas de
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

acórdãos de câmaras do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no sentido da obrigatoriedade da
observância do valor tributável mínimo.
Na conclusão do Relatório Fiscal das fls. 15 a 23, os autores do procedimento fiscal
especificam os critérios adotados no lançamento de ofício: (a) nas transferências de
insumos, utilizamos como referência valores de aquisição dos mesmos produtos; tais
valores foram obtidos a partir dos bancos de dados de entradas de Confab – preços de
aquisição em negrito nas fls. 37 e seguintes; observe-se que, também em negrito, estão
as saídas ocorridas no trimestre em debate; considerando o que Confab nos informou
sobre a formação de seus preços de revenda de insumos, elaboramos a planilha de fl. 42,
com os valores finais a serem lançados; (b) em transferências de tubos, utilizamos
vendas para terceiros dos produtos, conforme fls. 43 e seguintes – novamente em
negrito tanto os valores referenciais, quanto das saídas objeto de retificação; nas fls. 51
a 53, consolidamos os valores a serem lançados no trimestre em tela; nas fls. 54 e
seguintes, Notas fiscais exemplificativas das operações de venda – valores referenciais –
e de transferências.
As infrações foram enquadradas nos seguintes dispositivos: Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 15, I; arts. 23, II e III, 32, II, 109 e seus incisos, 110, I, “b”, 114,
117, 118, 123, I, “a”, 124, § único, II, 182, 183, IV, e 185, inciso III, do Decreto no
2.637, de 25 de junho de 1998, Regulamento do IPI (RIPI), de 1998; arts. 24, II e III,
34, II, 122 e seus incisos, 123, I, “b”, 127, 130, 131, “a”, 136, I, 137, § único, II, 199,
200, IV e 202, III, do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do
IPI (RIPI), de 2002; Instrução Normativa SRF no 82, de 11 de outubro de 2001.
Cientificado da autuação em 15 de julho de 2009, conforme consta na fl. 4, o
sujeito passivo apresentou em 14 de agosto de 2009 a impugnação tempestiva das
fls. 73 a 102, firmada por procurador, credenciado pelos documentos das fls. 103 a 109,
alegando o que segue resumido.
A defesa esclarece inicialmente que o estabelecimento autuado se dedica, dentre outras
atividades, à fabricação e ao comércio de tubos de aço e peças especiais de máquinas e
equipamentos industriais para diversos setores, tais como, petrolífero, energético e
petroquímico, atuando, inclusive, na exportação.
Na sequência, invoca o art. 47 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), para dizer que, se a base de cálculo do IPI, na falta do valor
da operação de que decorrer a saída, é o preço corrente da mercadoria, ou sua similar,
no mercado atacadista da praça do remetente, é imprescindível, segundo o
entendimento da defesa, a caracterização efetiva da falta de um valor da operação,
ou a adoção de um valor manifestamente ilegítimo, para permitir que a
administração tributária adote valores outros, que não os da operação
propriamente dita.
Continua o impugnante, argumentando que a fiscalização ignorou o pressuposto
de falta do valor da operação e partiu para arbitrar valores em discordância com
os parâmetros fixados no RIPI, que levam à adoção da média ponderada dos
preços de cada produto, na apuração do valor tributável mínimo. Alude ao
Parecer Normativo CST no 44, de 1981, que diz o seguinte: quando a determinação do
valor tributável, para efeitos do cálculo do IPI, for efetuada por meio de preços
praticados no mercado atacadista da praça do remetente, será considerado o universo
das vendas realizadas naquela localidade. Além disso, somente no caso de não existir
preço corrente no mercado atacadista é que se tomará por base o custo de
fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação, ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro
estabelecimento da mesma firma que os tenha industrializado.
A fiscalização, segundo o interessado, em momento algum justificou a conclusão de
que os preços efetivamente praticados nas operações autuadas não mereciam
credibilidade. E seguiu consultando o banco de dados de entradas no estabelecimento
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

interessado, para extrair os preços de aquisição, selecionando os que entendeu
convenientes para utilizá-los como valores de referência, para comparação com os
preços praticados e, por último, apurar as diferenças de IPI que entendeu devidas.
A defesa pondera que os custos adotados pela fiscalização são suscetíveis a grandes
variações, sendo influenciados, em especial, pelas variações decorrentes da
produção em pequena ou grande escala, o que pode encarecer ou baratear o produto,
pelas variações decorrentes dos reajustes que sofrem os contratos, conforme a variação
do valor das “commodities”, e pelas variações decorrentes do rateio do valor do frete,
que é um valor constante, em detrimento da quantidade variável de mercadorias
transportadas. Adiante, a defesa alega que a fiscalização utilizou operações
realizadas em 2002, que não são objeto da presente autuação, além do que utilizou
operações em que o impugnante recebeu produtos em transferência, tornando esses
dados imprestáveis para fins de apuração das diferenças de IPI. Some-se a isso o erro
da fiscalização ao atribuir margem de lucro a partir de operações que não são
objeto da autuação.
A defesa alega também que adota o sistema de produção por ordem, em que a estrutura
de custos segue a característica de sua atividade comercial e industrial, o que não ocorre
no modelo de produção contínua. O estabelecimento atende especificamente a demanda
dos clientes, ao invés de produzir para estocagem e venda posterior. Os produtos por ele
produzidos e comercializados atendem a demanda especifica, com características
técnicas e especificações próprias, razão pela qual é mais apropriado o método de
custeio por ordem. Nesse modelo, os custos são acumulados em uma conta especifica
para cada ordem ou encomenda, sendo que essa conta somente para de receber custos
quando a ordem for finalmente encerrada. Quando a ordem for encerrada, os montantes
serão transferidos para os estoques de produtos acabados ou para custo dos produtos
vendidos, conforme a situação.
Dentro desse sistema por ordem, o impugnante adota o custo baseado no preço médio
ponderado móvel, caso em que a empresa atualiza frequentemente o custo de seus
produtos, tendo em vista as últimas aquisições, apurando a média móvel entre os
produtos existentes no estoque e os produtos adquiridos mais recentemente. Esse
processo de custeio pressupõe, naturalmente, um sistema de contabilidade integrado que
permite que os lançamentos contábeis possam ser a base para a apuração dos custos em
sua totalidade. Essa integração é fundamental para a boa gestão da empresa dentro das
melhores práticas comerciais. A adoção desse tipo de sistema pelo impugnante
demonstra a qualidade de seu sistema de custos, que atende aos requisitos essenciais
para que possa ser considerado como sistema integrado e, conseqüentemente, poder ser
usado para suas decisões comerciais e para a apuração dos tributos devidos, motivo pelo
qual a fiscalização não poderia presumir que as operações autuadas devam apresentar
preço idêntico as operações informadas pelo impugnante e que foram eleitas como
parâmetro.
Cita e transcreve doutrina e jurisprudência que considera favorável aos seus
argumentos.
Encerra, pedindo o acolhimento das razões de defesa, para fins de exoneração da
multa, tendo em vista que as diferenças de IPI são indevidas.
Conforme Resolução no 583, de 21 de março de 2014, das fls. 151 a 156, esta
Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) baixou o presente processo em diligência, para que os
autores do procedimento fiscal evidenciassem o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente dos produtos objeto da autuação, apurando as
diferenças do IPI acaso encontradas, ou, caso o referido preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente inexistisse, informassem os motivos
pelos quais chegaram à essa conclusão. Isso porque o processo não evidenciava
demonstração do preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, para fins
de comparação com o valor praticado na operação respectiva, a ponto de legitimar glosa
e subsequente apuração de débitos do IPI. O processo tampouco evidenciava motivação
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

para a suposta inexistência desse preço, a ponto de justificar a adoção alternativa do
custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, bem assim do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação correspondente.
Realizada a diligência, veio aos autos deste processo o Termo das fls. 175 e 176, que
segue transcrito:
“....................
Em atendimento ao solicitado na Resolução 583 – 3a Turma da DRJ/POA, fls.
151 a 156, que converteu o julgamento em diligência ‘para que os autores do
procedimento fiscal evidenciem o preço corrente o mercado atacadista da
praça do remetente dos produtos objeto da autuação, apurando as diferenças
do IPI acaso encontradas, ou. caso o referido preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente inexista, informem os motivos pelos quais
chegaram à essa conclusão’, temos a informar o seguinte:
No caso das saídas de insumos (ARO PROTETOR DE BIZEL, CHAPA DE
AÇO e SOLVENTE INDUSTRIAL THINER), só se encontrava mercado
atacadista na praça do remetente do primeiro deles, ou seja, do ARO
PROTETOR DE BIZEL.
A empresa AROVALE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP, CNPJ
00.653.759/0001-73.
já
se
encontrava
instalada
no
município
de
Pindamonhangaba à época dos fatos geradores em debate. Porém, para os
outros dois insumos, não há mercado atacadista de tais mercadorias na praça
do remetente, no caso o município onde se encontra o estabelecimento de
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA, doravante denominada
CONFAB.
O inciso I do artigo 136 do RIPI/02 não faz qualquer referência ao número
mínimo de ofertantes que devem atuar no mercado para que este seja Caracte
rizado como um ‘mercado atacadista’. Tampouco faz qualquer distinção entre
mercados monopolizados, oligopolizados, livre concorrência ou monopsônio.
Dessa forma, esta fiscalização se apoiou no que determina inciso I do artigo
136 do RIPI/02 para as saídas de ARO PROTETOR DE BIZEL e o inciso II
do artigo 137 do Decreto 4.544/2002 (RIPI/02) para as saídas de CHAPAS
DE AÇO e SOLVENTE INDUSTRIAL TH1NER.
No caso das saídas de produtos, tubos, CONFAB é a única empresa que os
vende no mercado atacadista da praça, ou seja no município onde se encontra
o seu estabelecimento. Dessa forma, seu preço de venda para estabelecimento
de empresa com a qual ela não mantinha relação de interdependência foi
tomado por base.
Sobre essa matéria, a Fazenda Nacional já obteve decisão favorável em
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cm Auto de
Infração lavrado em face ao mesmo contribuinte, CONFAB, processo n°
16045.000109/2007-45, conforme Acórdão n° 3302-00.610 – 3a Câmara/2a
Turma Ordinária, constante de fls 158 a 174 do presente processo.
Fica o contribuinte notificado que, a partir da ciência do presente termo, está
aberto o prazo de trinta dias para apresentar eventual impugnação
complementar, conforme solicitado na Resolução 583 – 3a Turma da DRJ/POA.
Do que, para constar e surtir os eleitos legais, lavrei o presente termo em duas
vias, de igual forma e teor, uma das quais fica em poder do representante da
empresa abaixo identificado
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

....................”
O sujeito passivo tomou ciência do Termo de Diligência antes transcrito em 8 de janeiro
de 2015, conforme consta na fl. 176, e apresentou a impugnação complementar das fls.
186 a 220, em 9 de fevereiro de 2015, reiterando a argumentação antes apresentada na
impugnação original.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ, cuja ementa segue
colacionada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 15/07/2004 a 30/09/2004
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
O valor tributável para fins de apuração do IPI não pode ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento
de firma com
a qual
mantenha relação de
interdependência. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista,
toma-se por base de cálculo, no caso de produto nacional, o custo de
fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal e das
demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda
que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da
mesma firma que os tenha industrializado.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, apresentando os seguintes
pontos de defesa: i) da nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação e cerceamento
de direito de defesa. Afirma que decisão recorrida é nitidamente nula, pois se limitou a
reescrever o Termo de Diligência elaborado pelo Fisco, além de ter apresentado fundamentação
genérica, deixando de lado pontos importantes quanto ao conjunto fático e probatório; ii) da
nulidade do Auto de Infração – Motivação precária e deficiente – Iliquidez do lançamento diante
dos critérios arbitrários de VTM adotados; iii) da necessidade de reforma da decisão recorrida -
Demonstração da regularidade dos procedimentos da Recorrente e da improcedência do Auto de
Infração; iii.a) inaplicabilidade das regras de VTM às operações autuadas; iii.b) violação aos
critérios e procedimentos para a apuração do VTM; iv) Inaplicabilidade da multa; v) ilegalidade
da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar no mérito do caso, é necessário verificar que a Recorrente
aponta nulidade do Acórdão da DRJ, porque este não teria enfrentado argumentos trazidos na
Impugnação, quais sejam: (i) não observou os critérios legais para a apuração do VTM; (ii)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

adotou preço de aquisição de mercadorias recebidas em transferência como referência para a
apuração do VTM; (iii) adotou margem de lucro estimada e que não se apresenta adequada ao
contexto e época das operações realizadas; e (iv) adotou metodologia própria para determinação
do VTM, tendo elegido determinadas notas fiscais de maneira arbitrária, presumindo que essas
deveriam corresponder ao VTM, sem considerar as circunstâncias de cada operação realizada,
violando o princípio da verdade material.
Com razão a Recorrente.
O julgamento a quo cuidou do tema de maneira bastante sintética e, em grande
medida, reproduzindo o relatório de diligência (fls 175 e 176).
Com efeito, depois de recordar os pontos que estavam em litígio e transcrever os
artigos 136 e 137 do RIPI/2002, a decisão recorrida chega ao caso concreto e o resolve mediante
os seguintes dizeres:
No Termo de Diligência das fls. 175 e 176, elaborado em resposta à Resolução no 583,
de 21 de março de 2014, das fls. 151 a 156, os autores do procedimento fiscal
esclarecem que, no caso das saídas dos insumos “aro protetor de bizel”, “chapa de aço”
e “solvente industrial thiner”, existia mercado atacadista na praça do remetente
exclusivamente quanto ao primeiro, “aro protetor de bizel”. Com efeito, o
estabelecimento Arovale Equipamentos Industriais Ltda. - EPP, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 00.653.759/0001-73. já se encontrava
instalado no município dePindamonhangaba (SP) na época dos fatos geradores em
debate, razão pela qual o valor tributável mínimo do IPI, para as saídas de “aro protetor
de bizel” foi apurado segundo o citado art. 136, I, do RIPI de 2002.
No tocante aos outros dois insumos, “chapa de aço” e “solvente industrial thiner”, não
havia mercado atacadista na praça do remetente, Confab Industrial S/A, motivo por que
o valor tributável mínimo do IPI, para as saídas desses dois itens foi apurado segundo o
citado art. 137, parágrafo único, II, do RIPI de 2002.
No caso das saídas de produtos, no caso, tubos, Confab Industrial S/A é o único
estabelecimento que os vende no mercado atacadista da respectiva praça, motivo pelo
qual o preço de venda para estabelecimentos de empresa com a qual não mantinha
relação de interdependência foi tomado por base na autuação.
O impugnante externa sua inconformidade com o lançamento de ofício, sem demonstrar
que os valores tributáveis mínimos apurados pela fiscalização tenham importado
exigência exorbitante. Além disso, no curso da ação fiscal reconheceu irregularidades
no valor tributável em saídas por ele promovidas.
Note-se que, ao contrário do que afirma o impugnante, não houve arbitramento do valor
tributável, matéria, aliás, que é objeto do art. 138 do RIPI de 2002, mas não foi citado
no enquadramento legal por não ser pertinente ao caso.
Cumpre acrescentar que a autuação anterior contra o impugnante, por inobservância do
valor tributável mínimo, no processo 16045.000109/2007-45, restou mantida pelo Carf,
segundo consta no Acórdão no 3302-00.610, de 30 de setembro de 2010, reproduzido
nas fls. 158 a 174.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, para manter
o crédito tributário.
É incontroverso que os julgadores podem se utilizar de anteriores manifestações
postas nos autos do processo administrativo e adotá-las como razão de decidir, conforme
disciplina o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99. Porém, no presente caso, ao utilizar-se dessa
faculdade, a decisão recorrida acabou deixando de apreciar diversas questões levantadas pela
Contribuinte em sua defesa a respeito da forma com que as regras sobre o valor tributável
mínimo foram aplicadas ao caso concreto, descritas alhures.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

Fica ainda mais clara a falta de cuidado com os argumentos de defesa do acórdão
a quo quando se percebe que ele nem mesmo enfrentou as questões que foram levantadas como
passíveis de implicar na nulidade do auto de infração por deficiência em sua motivação. Clara é a
pertinência da questão aventada. Lembre-se que, no presente caso, ao inicialmente analisar o
auto de infração, a DRJ viu por bem converter o julgamento em diligência justamente “para que
os autores do procedimento fiscal evidenciem o preço corrente no mercado atacadista da praça
do remetente dos produtos objeto da autuação”, já que não puderam encontrar essas informações
do lançamento tributário.
Tampouco foi proferida qualquer palavra a respeito da defesa quando argumenta
da impossibilidade de aplicação de multa à Contribuinte.
Não pode a autoridade investida do poder judicante na esfera administrativa
deixar de enfrentar tais pontos devidamente.
É certo que o julgador não tem a obrigação de analisar todos os argumentos
trazidos pelas partes para alcançar a convicção necessária para julgamento do processo, na
esteira da jurisprudência do STJ (REsp n. 874793/CE e REsp 876271). Todavia, ele não pode se
eximir da análise de argumentos que sejam decisivos para o deslinde do processo, devendo no
mínimo explicar o porquê julgar que eles seriam irrelevantes para o julgamento. No processo
administrativo tributário, não pode a DRJ ou o CARF simplesmente restarem silentes a respeito
de determinado fundamento da defesa apresentada pelo contribuinte que, de fato, pode culminar
no cancelamento, ainda que parcial, da autuação fiscal, sob pena de evidente afronta aos
princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, da justiça, da equidade,
além da busca da verdade material.
Por essas razões, a DRJ não poderia ter deixado de analisar a argumentação da
Contribuinte relativamente a: (i) a nulidade do auto de infração por deficiência em sua
motivação; (ii) não observância pela fiscalização os critérios legais para a apuração do VTM;
(iii) adoção de preço de aquisição de mercadorias recebidas em transferência como referência
para a apuração do VTM; (iv) adoção de margem de lucro estimada e que não se apresenta
adequada ao contexto e época das operações realizadas; e (v) adoção de metodologia própria
para determinação do VTM, tendo elegido determinadas notas fiscais de maneira arbitrária,
presumindo que essas deveriam corresponder ao VTM, sem considerar as circunstâncias de cada
operação realizada; (vi) impossibilidade de aplicação de penalidade à Contribuinte.
A argumentação da Contribuinte nestes itens é absolutamente pertinente, precisa e
direcionada a itens específicos do auto de infração sendo, portanto, capaz de cancelá-lo
parcialmente se acolhida.
Dessarte, é hialino que não se trata de matéria que pode simplesmente deixar de
ser analisada no julgamento administrativo, sob pena de restar configurada clara nulidade em
função da omissão do órgão judicante.
Tendo isso em vista, ratifica-se que no presente caso houve omissão da DRJ ao
julgar a impugnação da Contribuinte, sendo portanto nula.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López1 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade
de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras
permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu
saneamento com a prática de ato novo.
A ausência de análise do citado item da impugnação, nesse contexto, ocasiona
cerceamento do direito de defesa no processo administrativo e caso fosse proferido julgamento
inaugural da matéria por este Conselho, estar-se-ia atuando como instância única. Tal situação
não é permitida pelo sistema jurídico brasileiro, uma vez que o artigo 5o, inciso LV da
Constituição confere aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Cumpre destacar a lição de James Marins2 sobre o tema:
Não podem, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, instituir no âmbito de
sua competência, a denominada “instância única” para o julgamento das lides
tributárias deduzidas administrativamente, sob pena de irremediável mutilação da
regra constitucional e consequente imprestabilidade do sistema administrativo
processual que, por falta de tal requisito constitucional de validade, não servirá para
aperfeiçoar a pretensão fiscal impugnada, remanescendo carente de exigibilidade.
Nesse sentido o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/1972 confere efetividade
ao texto constitucional ao determinar que:
Art. 59. São nulos (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Por fim, destaco que foi no intuito de coibir tal sorte de problema que o
Novo Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, estabelece os requisitos essenciais da sentença, bem como as situações em
que considera não fundamentada a decisão:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

2 Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo: Dialética, 2010 5a ed.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.350 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000214/2009-46

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos; (grifei)
Resta a este Colegiado, assim, declarar a nulidade do Acórdão referente ao
julgamento de primeira instância que pode ser percebido como supressão de instância
administrativa, culminando em preterição do direito de defesa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão n. 10-56.083, da 3a
Turma da DRJ/POA, exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe
sucederam. Por conseguinte, o processo deve ser devolvido à instância a quo para que seja
proferido novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital